Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO COM RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Buscam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do jovem.

2. O descumprimento reiterado da condição imposta para concessão da remissão, como forma de suspensão do processo, impõe a retomada do curso processual, sob pena de gerar no representado sensação de impunidade e de irresponsabilidade por seus atos.

3. Recurso conhecido e desprovido.